Tribunal: CARF
Processo: 19515.004860/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004860/2009-97
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-005.931 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrentes
C A L EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
CUSTOS. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. GLOSA.
Não são dedutíveis as importâncias declaradas como pagas quando não for
indicada a operação ou a causa que deu origem ao rendimento.
EMPREITEIRAS TERCEIRIZADAS.
Exoneram-se os valores glosados para os quais o contribuinte apresentou
provas na impugnação.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU DE OPERAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, todo pagamento efetuado pela pessoa jurídica ou todo recurso
entregue a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
RECURSO DE OFÍCIO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NOTA
FISCAL INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA.
No caso concreto, não havendo elementos de prova suficientemente capazes de
configurar a inidoneidade da Nota Fiscal, não se é capaz de qualificar a multa
de ofício em 150%.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
Recurso de Ofício, vencidos os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa (relator), Rafael
Taranto Malheiros e Heitor de Souza Lima Junior, que lhe davam parcial provimento para
restabelecer a multa de 150% que acompanha as infrações de glosa de despesas e IRRF sobre
pagamentos sem causa à Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda, mantida a multa no patamar
de 75% para a tributação referente aos demais pagamentos de causa não justificada e
correspondente glosa de despesas. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lucas
Esteves Borges. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a tributação de glosa de despesas e de IRRF referentes aos serviços
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004860/2009-97
Fl. 4127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

prestados pelas empresas Construcal Comércio Construções Ltda, Ana Helia Barroso de Souza
ME. E e Anteds Construção Ltda.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
(documento assinado digitalmente)
LUCAS ESTEVES BORGES - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a impugnação a lançamentos tributários (ano calendário 2004) de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, multa de ofício e juros moratórios. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir
o relatório da decisão recorrida (e-fls. 3669 e ss):
Trata-se de ação fiscal realizada na empresa em epígrafe com a lavratura dos autos de
infração, relativamente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, crédito tributário
de R$ 1.991.880,49 (fls. 424 a 429), à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido —
CSLL, crédito tributário de R$ 726.602,47 (fls. 432 a 437) e ao Imposto de Renda
Retido na Fonte, crédito tributário de R$ 4.510.098,49 (fls. 448 a 453) relativamente aos
fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2004.
Os demonstrativos de apuração do tributo e multa e juros de mora (calculados até
30/10/2009) encontram-se junto aos respectivos autos de infração. As infrações lavradas
e enquadramentos legais utilizados para fundamentar as autuações são as seguintes:
- IRPJ - Pagamentos sem causa: arts. 249, inciso I, 251 e parágrafo único, 300 e 304 do
RIR/99 - CSLL — Falta de recolhimento da CSLL: art. 2° e §§ da Lei no 7.689/88, art.
1° da Lei n. 9.316/96 e art. 28 da Lei n. 9.430/96, art. 37 da Lei n. 10.637/02;
- IRRF — IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados/pagamentos sem
causa: art. 674 do RIR/99.
O procedimento de fiscalização encontra-se detalhado no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal de fls. 346 a 377, acompanhados dos demonstrativos de fls. 378 a
421 e pode ser sintetizado como se segue:
Procedida análise da documentação apresentada pela empresa concluiu-se que esta
participou de licitações promovidas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo — CDHU e pela Caixa Econômica Federal — CEF;
Ambos os clientes são órgãos ligados à Administração Pública estando seus contratos
sujeitos às normas da Lei Federal n° 8.666/1993, que regulamenta o art. 37, inc. XXI da
CF, cujo artigo 78, inc. VI determina: "constitui motivo para rescisão do contrato a
subcontratação, total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a
Fl. 4128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

cessão e transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não
admitidas no edital do contrato";
A ação fiscal iniciou-se em 13/12/2007. Em 24/08/2009, constatando situação de
irregularidade fiscal, indicadas na relação de empreiteiros que supostamente prestaram
serviços a Cal Empreendimentos, a fiscalização exigiu documentação comprobatória da
efetividade dos serviços prestados por estas empresas;
Examinada a documentação, no que se refere aos empreiteiros relacionados nesta
intimação de 24/08/2009, constatou-se fatos sintetizados no quadro anexo a este TVF,
quais sejam:
1- Foram emitidas notas fiscais sem que ficasse provado haver trabalho executado, pois
não há informação sobre trabalhadores para executá-los pela falta da respectiva SEFIP,
2- Nas SEFIP apresentadas se constata que foram prestados serviços à L. CASTELO
ENG. E CONSTRUÇÕES,
3- Há notas fiscais sem data de emissão. Tais notas foram emitidas pelas empresas:
Empreiteira Silva e Ramos S/C Ltda. ME, Empreiteira e Carpintaria JR S/C Ltda. ME,
Ferreira Dino Construções Ltda., Josias Cajueiro de Souza Pedreiro ME, Universosp
Construções S/C Ltda., José Matias da Costa Empreiteiro ME;
Segundo documentação apresentada pela fiscalizada foram seus clientes em 2004 as
empresas: CDHU e CEF. Nos seus registros contábeis consta que no ano de 2004
executou obras em conjuntos habitacionais de interesse social contratadas com a CDHU
em regime de empreitada integral;
Contratos firmados com a CDHU. Não foram apresentados para exames quaisquer
aditivos, aditamentos ou acréscimos aos contratos, bem como, peças essenciais dos
contratos firmados com este órgão público, isto é, editais de concorrências, editais de
tomadas de preço e as propostas da contratada. Relacionam-se 5 contratos com datas de
término das obras entre 26/08/2000 a 01/09/2004;
Contratos firmados com a CEF. Também não foram apresentados editais e propostas da
contratada. Relacionam-se 5 contratos com datas de encerramento das obras entre
19/10/2001 a 28/12/2002;
Dos Contratos de Subempreitada Lajeado "A" e Mogi das Cruzes "P".
Foram partes nestes contratos a Cal Empreendimentos como empreiteira e a Construtora
e Incorporadora Faleiros Ltda. como subempreiteira. Nestes contratos a Cal
Empreendimentos contratou a subempreiteira para executar por ela, no regime de
administração, todas as obras e serviços de construção civil dos empreendimentos
Lajeado "A" e Mogi da Cruzes "P", previstos nos contratos firmados com a CDHU
respectivamente em 06/12/2001 e 01/09/2003;
Nestes contratos, a subempreiteira se obriga a executar as obras e serviços dos contratos
de empreitada firmados pela Cal Empreendimentos com a CDHU. Informam os
contratos de subempreitada que a Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda. assume a
execução e administração do empreendimento Lajeado "A" pagando 4% do valor do
contrato firmado pela Cal Empreendimentos com a CDHU e 3% do valor do contrato
firmado pela Cal Empreendimentos com a CDHU para execução das obras e serviços do
empreendimento Mogi da Cruzes "P";
Em razão deste fato foi a SUBEMPREITEIRA intimada em 19/10/2009 a prestar
esclarecimentos e apresentar documentos que comprovassem seus trabalhos de
execução e assessoria em projetos contratados com a Cal Empreendimentos;
A Faleiros e a Cal não apresentaram quaisquer documentos comprobatórios dos serviços
descritos nas suas notas fiscais. Não se justifica a não apresentação desta documentação
por qualquer das duas empresas, uma vez que estão acordadas na vontade de realizar um
objetivo de interesse comum. O único documento apresentado foi uma declaração da
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda, listando as "Obras com Contratos de
Gerenciamento", informando o nome de 3 pessoas que procederam a gestão das obras;
Fl. 4129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Destas obras listadas somente os contratos de subempreitadas Mogi das Cruzes "P" e
Lajeado "A" foram em parte apresentados faltando-lhes peças essenciais quais sejam os
Editais da CDHU e as Propostas da Cal Empreendimentos. A falta desta peças pela sua
essencialidade implica na própria destruição dos contratos Cal/CDHU;
Das Notas Fiscais de Serviços de Empreiteiros terceirizados. A Cal Empreendimentos
contabilizou custos com base em notas fiscais que não refletem operação de venda de
serviços resultando em operação simulada de compra implicando não haver custo
legítimo a ser apropriado;
A Cal Empreendimentos adquiriu as notas fiscais das empresas relacionadas em quadro
anexo a este TVF, despendendo os valores nela especificados. A empresa foi intimada
em 24/08/2008 a apresentar documentação comprobatória da efetividade dos serviços
prestados. Os empreiteiros constantes da relação apresentam irregularidades fiscais
especificadas no Termo de Intimação daquela data;
A seguir, examinada a documentação disponibilizada pela Cal Empreendimentos e
consultado os sistema de cadastro da RFB relativamente a estes empreiteiros foram
elaborados quadro-resumo da situação de 28 empreiteiros terceirizados (fls. 358 a 372);
Síntese dos exames fiscais. Contratos com a CDHU. Quanto aos 4 primeiros contratos
apresentados, o prazo de execução das obras, encerrou-se em 26/08/2000, 05/12/2001,
16/12/2002 e 14/12/2002, respectivamente, não havendo lógica para sua apresentação à
fiscalização. Quanto ao contrato n° 1.03.03.00/6.00.00.00/005/03 — obra Mogi "P", foi
subempreitada à Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda, conforme Instrumento
Particular de Contrato de Subempreitada de Execução de Obras de Construção Civil, no
Regime de Administração e Outras Avenças, datado de 01/11/2003. Neste contrato a
Faleiros se compromete a executar todas as obras e serviços de construção civil do
empreendimento, previstos no contrato celebrado entre a Cal e a CDHU;
Contratos com a CEF. Quanto aos 5 contratos apresentados, o prazo de execução das
obras, encerrou-se em 19/10/2001, 19/10/2001, 22/12/2001, 28/10/2002 e 28/12/2002
respectivamente, não havendo lógica para sua apresentação à fiscalização;
Ausência de Relatórios dos Serviços prestados. Não foram apresentados pela Cal
Empreendimentos nem pela Construtora e Incorporadora Faleiros, como subempreiteira,
os relatórios técnicos solicitados que comprovariam a efetividade dos serviços prestados
pela Subempreiteira, tais como: instruções, desenhos, atas de reunião, declarações,
relatórios do progresso de cada obra e respectiva documentação suporte, programa de
trabalho e seu detalhamento com indicação do andamento efetivo e duração
remanescente década atividade (tarefas) na programação das obras e suas datas de
conclusão esperadas;
Despesas efetuadas com empreiteiros terceirizados. Não ficou comprovada a efetividade
dos serviços descritos em suas notas fiscais, pois se lastreiam em medições assinadas
pelo engenheiro Cláudio Roberto Amorim Passos de Lima — CREA n° 5060978051,
conforme declaração datada de 21/09/2009. Tal documentação de fonte interna, não
confere liquidez e segurança a operação;
Examinando-se a documentação da empreiteira Ana Helia Barroso de Souza — ME,
constata-se que o Anexo 1 do contrato firmado com a Cal Empreendimentos trata de
preço de locação de retro-escavadeira e o serviço controlado — anexo 2 de serviços de
construção de obras civis. Não há notas fiscais emitidas por esta empreiteira, somente
foram informados pagamentos efetuados pela Cal;
Estas empreiteiras terceirizadas não demonstram ter capacidade financeira para cumprir
os objetivos para os quais foram contratadas. Não foi provada a efetividade dos
serviços, mormente por faltar a apresentação das respectivas SEFIP se existirem
trabalhadores a executar a obra;
A Cal Empreendimentos firmou com estes empreiteiros contratos padrão aos quais estes
aderem, adaptando-o apenas ao empreiteiro específico, conforme cópias de dois deles
anexados a este feito fiscal: Anteds Construções Ltda. e Ana Helia Barroso de Souza —
ME;
Fl. 4130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Do exame do Cadastro Nacional de Informações Sociais Prestadores de Serviços —
GFIP. Constatou-se que a Cal Empreendimentos como tomadora de serviços teve como
prestadores de serviços as empresas relacionadas no quadro elaborado;
Os contratos de subempreitadas firmados com a Faleiros também são padronizados,
tendo sido juntados os contratos dos empreendimentos Lajeado "A" e Mogi das Cruzes
"P";
Utilizando-se destas notas fiscais, documentação falsa, apenas para promover a saída de
numerário, uma vez que não comprova a aquisição dos serviços, suprimiu OU alterou a
verdade em prejuízo da Fazenda Nacional;
Determinando o registro contábil destes documentos inidôneos os dirigentes da Cal
Empreendimentos, Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo — CPF 534.469.258-72 e Sr. João
Alberto Faleiros Júnior — CPF 022.419.098-90, tendo este último permanecido como
sócio até a data de 09/09/2004, quando a administração passou a ser exclusivamente
feita por Luiz Carlos Nunes Castelo, praticaram crime de falsidade ideológica;
Os documentos citados neste termo fiscal foram fornecidos à fiscalização pela empresa
no desenvolver dos trabalhos fiscais;
Há dolo na escrituração da empresa e em decorrência os custos que se estribaram em
tais notas fiscais serão glosados e submetidos à tributação;

Cientificado em 23/11/2009 das autuações lavradas o contribuinte, representado por seu
procurador (fl. 561), se insurgiu contra as exigências fiscais, apresentando em
21/12/2009 as impugnações de fls. 456 a 482, 484 a 510 e 512 a 538, cujos teores em
apertada síntese se resumem:
I. Dos fatos. As infundadas alegações fiscais são as seguintes: A) por proibição dos
contratos firmados com CDHU e CEP, a impugnante não poderia subcontratar terceiros
para execução parcial ou total da obra e que estes pagamentos são indevidos, e B) que a
impugnante realizou pagamentos a Empreiteiros Terceirizados fictícios ou inexistentes;
II. Em momento algum a d. fiscalização provou as alegações acima, valendo-se apenas
de transcrições de contratos e cadastros da SRFB. Ao final, o Sr. Fiscal conclui com a
grave acusação de que todos os documentos são "FALSOS";
III. Da identificação dos beneficiários. O AI vem exigindo o IRRF, na qual consta:
IRRF sobre pagamentos a beneficiários não identificados/pagamentos sem causa, com
enquadramento legal no art. 674 do RIR/99;
IV. A fundamentação da autuação, art. 61 da Lei n° 8.981/1995, matriz legal do art. 674
do RIR/99, prevê que a exigibilidade do imposto de renda é exclusiva na fonte e está
condicionada a existência de pagamentos efetuados a beneficiários não identificados.
Pois bem, para cada obra a impugnante contratou a Construtora e Incorporadora
Faleiros Ltda. e diversos empreiteiros terceirizados. Estes contratos identificam cada
uma das partes (doe 08 a 33), possuem firma reconhecida em cartório;
V. Nos casos ignorados pelo fisco juntamente com o contrato temos cópia do RG, CPF,
título de eleitor, alvará de funcionamento, ou do IPTU, ou outro comprovante de
endereço, Declaração de firma individual, SEFIPS e GFIPS do INSS individualizando
os funcionários de cada empreiteira e muitos outros documentos que são provas
contundentes da existência desta empresas;
VI. Os pagamentos às beneficiárias, correspondentes às notas fiscais se deram, todas de
forma individualizada, através de cheques nominativos que só poderiam ter sido
Fl. 4131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

recebidos pelos beneficiários identificados, por força do arts. l° e 2° da Lei n. 8.021/90,
transcritos;
VII. No sítio da RFB é possível constatar que todas as empresas contratadas possuem
CNPJ, quase todas com situação ativa em 2009. Muitas destas empresas são ME e
algumas delas cadastradas no Simples. Além das retenções de IR, a impugnante
procedeu à declaração individualizada dos beneficiários retidos em Dirf, dos
rendimentos e retenções, conforme recibo (doc36). Os valores retidos também foram
objeto de DCTF;
VIII. Outra prova indiscutível dos pagamentos realizados à Faleiros e aos empreiteiros
está evidenciada nas diversas ações trabalhistas envolvendo a impugnante como réu
solidário (doc 39 a 43). Os reclamantes identificam a impugnante como contratante das
empreiteiras reclamadas. As empreiteiras reclamadas são as beneficiárias dos
pagamentos (supostamente não identificados);
IX. Se os pagamentos foram feitos para beneficiários identificados de forma
individualizada, temos que o caput do artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 deixa de ser
aplicável ao caso concreto, assim como os seus parágrafos que devem guardar
observância ao caput. A jurisprudência do Conselho de Contribuintes entende da
mesma forma;
X. Os julgados transparecem claramente que, se o beneficiário está identificado E/OU
for comprovada a causa resta descaracterizada a aplicação do artigo 61 da Lei n°
8.981/1995. Evidentemente que, se comprovada a causa do pagamento deixa de ser
aplicado o parágrafo primeiro do art. 61 da Lei n° 8.981/1995, mas, se o pagamento tem
beneficiário identificado deixa de ser aplicado o caput do art. 61 da mesma lei, isso
independentemente da comprovação da causa ou efetiva realização da operação. Isso
porque nenhum parágrafo tem auto aplicação sem a devida subsunção da hipótese
concreta ao caput do artigo (hipótese abstrata);
XI. A SRFB teria plenas condições para promover a fiscalização e cobrança destes
tributos contra os beneficiários. Punir a impugnante pela suposta sonegação dos
beneficiários dos rendimentos é evidente erro quanto ao sujeito passivo. Além disso, a
aplicação do IR exclusivo contra a fonte pagadora e ao mesmo tempo tributar as
beneficiárias já identificadas, caracterizam a duplicidade da tributação;
XII. Resta pacificado que se a fonte pagadora tratou tais rendimentos como tributáveis
na pessoa do beneficiário (antecipação do devido), deve ser afastada a conversão em
exclusivo na fonte, sob pena de tributar em duplicidade o mesmo lançamento. A
impugnante tratou os rendimento pagos como tributáveis nas pessoas dos beneficiários,
ou seja, como antecipação;
XIII. O conjunto dos atos praticados: identificação das beneficiárias, pagamentos por
cheques nominativos, retenção de IRRF, declarações em DIRF e DCTF e o
recolhimento do IRRF em Darf, evidencia que a impugnante deu tratamento de
rendimento tributável, afastando a nova exação de IR exclusivo de 35% sobre a mesma
base de cálculo;
XIV. Prova do enriquecimento sem causa do fisco é nítida na situação da Faleiros, que
sofreu a retenção (1,5%) como antecipação, tributou na DIPJ o definitivo (25 % e agora
teria mais o IRF exclusivo (35%). Somado o IR teríamos 25% da DIP e 53,84% do IRF
exclusivo com base reajustada, uma tributação de 78,84% sobre o rendimento pago —
um confisco absurdo!
XV. Se isso não bastasse, temos a glosa destes custos na apuração de IRPJ e CSLL que
contribuirá com no mínimo 34% da mesma receita paga. Transcreve ementa do CARF;
XVI. O IRF de 35% tem caráter punitivo e só poderia ser aplicado como último recurso,
nos casos evidentes de ocultação do beneficiário, convertendo o rendimento em
tributado exclusivamente na fonte, caso contrário deverá ser afastada a incidência do art.
61 da Lei n° 8.981/1995;
Fl. 4132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

XVII. Da necessidade dos pagamentos. Durante o ano de 2004 iniciou a construção de
diversas obras. A quantidade de funcionários não era suficiente para atender a todas
estas obras concomitantemente, obrigando à contratação de empreiteiras de menor porte
especializadas em determinado serviço: gerenciamento de obras, preparo de massa,
cessão de mão de obra, etc
XVIII. Necessidade do gerenciador de obras (Faleiros). A impugnante não repassou ou
cedeu os contratos de execução da obra, apenas subcontratou terceiros para a prestação
de serviços específicos por sua conta e ordem. Mesmo que tivesse ocorrido repasse ou
cessão do contrato, caberia à CDHU e a CEF questionar ou suspender os pagamentos
dos contratos e ao fisco federal a obrigação moral de denunciar à Secretaria Executiva a
quebra do contrato, nada mais;
XIX. O Sr. Agente fiscal estranhamente glosou apenas as notas fiscais da Faleiros e
algumas notas fiscais de empreiteiras que não foram localizadas, mantendo a
dedutibilidade das demais notas fiscais de empreiteiras também terceirizadas. A
autuação considerou como dedutíveis as empreiteiras terceirizadas que apresentaram
DIPJs com movimentação financeira enquanto que as sem receita na DIPJ foram
consideradas inidôneas, arbitrando que os serviços não existiram;
XX. Ao contrário do que afirma o TVF, em momento algum a fiscalização requisitou
informações acerca da prestação efetiva dos serviços pela Faleiros, conforme os termos
de intimação;
XXI. Contratou a Faleiros para o gerenciamento e administração de todas as obras e
serviços de construção das edificações e da infra-estrutura do empreendimento e
principalmente no seguinte: (i) assessorar a impugnante em sua relação com os
trabalhadores, empreiteiras terceirizadas, verificando registro de empregados,
autônomos, atestados de saúde ocupacional, controle de equipamentos de segurança,
horários e condições de trabalho, (ii) orientar e acompanhar os relatórios de compras, de
custos das obras, bem como das medições, (iii) fiscalizar a folha de pagamento e
recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários;
XXII. Para cada trabalhador colocado pelas empreiteiras nas obras, a Faleiros exigiu o
atestado de saúde ocupacional. Estes exames também eram controlados pelo Sr.
Piragybe, contratado da Faleiros, Os trabalhadores eram encaminhados pela Faleiros
para exames na Vida Medicina do Trabalho Ltda, realizados por diversos médicos.
Analisando os atestados de saúde ocupacional e prontuários, está indicada a obra para
onde foi designado o trabalhador examinado;
XXIII. O Sr. César Machado de Oliveira, engenheiro de segurança contratado pela
Faleiros, apurava e requisitava os equipamentos de segurança. A impugnante adquiria
os itens, juntando-se a título de amostragem as NFs emitidas por Indústria e Comércio
de Borrachas Tatuapé. Conforme os recibos firmados pelos trabalhadores foram
entregues diversos itens: botas, capas de chuva, luva, capacete, etc. (doc 56). Se fossem
trabalhadores de serviços "fantasmas" eles não necessitariam de equipamento de
proteção e segurança;
XXIV. As medições eram feitas pela Faleiros através do sócio Sr. Claudinei Faleiros ou
pelo engenheiro Sr. Cláudio, juntamente com cada empreiteiro terceirizado, indicando
nome da obra, data, responsável técnico, medição (doe 08 a 33). Tais documentos
numerados de 08 a 33 formam verdadeiro dossiê de cada empreiteira contratada;
XXV. Ao final do dia, os diários das obras eram verificados pelo Sr. Edson Faleiros,
sócio-engenheiro. A título exemplificativo, juntou o Diário de Ocorrência de Obra
(original), fornecido pela Faleiros, da obra Barro Branco, Este diário e prova cabal de
que as terceirizadas executavam serviços nos canteiros, a prova final de que os serviços
foram prestados são os próprios prédios ou conjuntos construídos com diversas fotos
(doc 59);
XXVI. As retenções e declarações de INSS e FGTS foram apresentadas para os
Ministérios do Trabalho e Previdência Social, prova disso são as GPS recolhidas contra
cada empreiteira terceirizada (doc 60);
Fl. 4133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

XXVII. A relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP entregues ao INSS
indicam o nome da empreiteira, a obra e os trabalhadores (doc 08 a 33), apresentando-se
CND para averbação das obras de construção civil (doc 61);
XXVIII. Todas as obras contratadas, sem qualquer exceção, foram construídas pela
impugnante, que suportou todos os custos necessários à consecução, ou seja, não houve
repasse ou cessão destes contratos;
XXIX. Outra prova de que a Faleiros apenas gerenciava as obras é sua DIPJ de 2004 no
lucro presumido, revelando que sua margem de lucro proporcionava esta opção tão
benéfica. Por outro lado, na DIPJ de 2004 da impugnante no lucro real, a conta de
custos suportou diversos custos de valores relevantes;
XXX. Junta cópias de algumas folhas dos diários e que as NFs referem-se a grandes
compras de materiais e que os locais de entrega são os endereços das obras contratadas,
todas emitidas contra a impugnante;
XXXI. Efetiva prestação de serviços dos empreiteiros terceirizados. Em virtude dos
cheques nominais, contratos sociais, CNPJs ativos, declarações firmadas pelos terceiros,
retenções em Darf, Dirf, DCTF, reclamações trabalhistas, não resta qualquer dúvida que
os pagamentos foram realizados para empreiteiras terceirizadas identificados,
descaracterizando a aplicação do art. 61 da lei 8.981/95;
XXXII. Dos documentos, docs 08 a 33, destaca a juntada de Ficha de Declaração
Cadastral emitida pela Prefeitura, DECA da Secretaria da Fazenda do Estado de SP,
alvará de funcionamento, contas de luz, água, telefone, etc;
XXXIII. Muitos destes empreiteiros trabalhavam nas várias obras da impugnante
durante o ano e na medida que as medições indicavam as evoluções de cada obra e a
necessidade de mais ou menos homens eles migravam de uma obra para outra. As
medições realizadas pelos empreiteiros e a Faleiros, discriminam o nome da obra, data e
evolução de cada obra (doc.08/33), justificando a razão de cada NF e correspondente
pagamento;
XXXIV. Junta declarações com firmas reconhecidas dos terceirizados esclarecendo que
prestavam serviços para a impugnante.
XXXV. As reclamações trabalhistas judiciais evidenciam que estes trabalhadores
estiveram em obras da impugnante em nome da terceirizada, ou a d. fiscalização
também poderia presumir que isso tudo foi "inventado" pela impugnante?
XXXVI. Da inexistência do dolo. É totalmente injusta qualquer multa ao caso, mais
ainda a multa agravada de 150%. A penalização agravada deve ser aplicada àqueles
casos em que o contribuinte agiu ativamente para executar a fraude, não ficou
demonstrado o evidente intuito de fraude;
XXXVII. Do Pedido. Requer determinar a reunião das autuações de IRPJ, CSLL e de
IRRF em um mesmo processo administrativo. Requer a realização de diligências fiscais
nos livros para verificar a existência de custos de construção das 3 obras mencionadas
nos autos, bem como na sua DIRF e DCTF de 2004. Requer diligência fiscal na
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda, e nas empresas terceirizadas glosadas no
intuito de atestar a existência destas e a omissão dos rendimentos pagos a eles. Requer a
intimação dos representantes legais das agências bancárias para prestar esclarecimentos
se os cheques emitidos foram pagos aos beneficiários nominados ou para terceiros.
Protesta pela posterior juntada de todas as provas admitidas em direito.
A decisão de primeira instância (Acórdão n. 16-26.044 – 1a Turma da DRJ/SP1 -
fls. 3669 e ss) julgou procedente em parte a impugnação, por entender:
i) reduzir a multa de ofício de 150% para 75%.
ii) exonerar os valores referentes aos empreiteiros terceirizados, para os quais constam
algum elemento de prova, mantendo-se aqueles para os quais não foi apresentado
nenhum documento comprobatório. Foram mantidas as glosas das seguintes
empreiteiras: Empreiteira Itapipoca Construções Civil Ltda-ME, Joelson Construção
Fl. 4134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Civil S/C Ltda., Francisco das Chagas Silva Pedreiro — ME, Construcal Comércio
Construções Ltda —ME, Ana Helia Barroso de Souza ME. E, parcialmente mantida a
glosa da empreiteira Anteds Construção Ltda., quanto à notas fiscais cujos SEFIP
indicam como tomador a empresa L. Castelo Engenharia e Construção e não a empresa
interessada., conforme demonstrativo de fl. 382.
iii) constatar que não há elementos nos autos que comprovem a efetiva prestação de
serviços nas notas fiscais glosadas da Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda.,
devendo as mesmas serem mantidas.
Cientificada da decisão de primeira instância em 31/08/2010 (e-fl. 3725), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 29/09/2010 (e-fl. 3726), em que aduz:
Deste conjunto de provas obtidos com a FALEIROS, verificamos que inexistem
documentos oficiais em seu nome na CDHU ou em órgãos públicos. Lembramos que a
vencedora da obra foi a Recorrente e não a FALEIROS, neste ponto perguntamos: quem
da CDHU iria querer algum documento com o nome ou assinatura da FALEIROS? a
quem isso interessaria? Resposta: ninguém. Pelo contrário, todas as medições e
assinaturas deveriam ser da Recorrente, responsável pelas obras até hoje.
(...)
1) DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTDA.
Neste tópico, o trabalho fiscal acusa a inexistência de serviço da Construtora e
Incorporadora FALEIROS Ltda., para a Recorrente levando à glosa das respectivas
notas fiscais.
Muito embora este ônus não seja da Recorrente, passamos a demonstrar, através de
provas obtidas na FALEIROS que os serviços foram efetivamente prestados rebatendo
ponto a ponto o acórdão de fls. Vejamos:
1.1) Notas fiscais do Barro Branco A /B não glosadas.
Estranhamente, junto com estes mesmos custos glosados, haviam custos de notas fiscais
da FALEIROS relativos às obras do Conjunto Habitacional do BARRO BRANCO A/B
(doc. 01), emitidas dentro do mesmo ano (2004), com a mesma descrição do serviço
"prestação de serviços de assessoria em projetos na obra denominada Conj. Hab. Barro
Branco A/B Município de São Paulo conforme contrato" (doc. 02 a 08), que não foram
glosados.
Notem que são várias notas fiscais e a descrição do serviço, em todas, é a mesma das
notas fiscais glosadas, ou seja, não tem diferença nenhuma.
(...)
1.2) Cláudio Roberto A. P. de Lima engenheiro da FALEIROS.
Na fl. 3275, o r. julgador descredencia as medições da Recorrente repetindo as
argumentações do fiscal. (O interessado argumenta que as medições eram, feitas pela
FALEIROS através do sócio Sr. Claudinei Faleiros ou pelo engenheiro Sr. Cláudio
Juntamente com cada empreiteiro terceirizado, indicando nome da obra, data,
responsável técnico, medição (doc 08 a 33). No entanto, verifica-se que os documentos
“Medição de Serviço - apresentados em formulários da Cal Empreendimentos e
Participações, indicam dentre outros itens: o nome do empreiteiro, data da medição,
nome da obra e nome do engenheiro. Neste item (engenheiro) aparecem vários nomes,
dentre eles do Sr. Cláudio, não se verificando o nome do Sr. Claudinei Faleiros, o que
poderia justificar a prestação de serviços pela Faleiros, o que não ocorre. "
Muito embora não se tenha verificado claramente o visto do Sr. Eng. Claudinei Faleiros,
os julgadores reconheceram as medições assinadas pelo engenheiro Cláudio Roberto
Amorim Passos de Lima.
Como o Eng. Cláudio passou a fazer parte do quadro de funcionário da FALEIROS, a
partir de 01/06/2004, conforme ficha de Registro de Empregados, n. 0010 (doc. 09),
Fl. 4135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

temos que as medições feitas por ele após esta data corroboram os trabalhos de
gerenciamento da FALEIROS, restituindo a dedutibilidade destas notas fiscais glosadas.
De fato, o engenheiro Cláudio foi formalmente cedido pela Recorrente para os quadros
da FALEIROS, uma vez que ele executava os serviços nos canteiros das obras pela
FALEIROS.
A título de testemunho, juntamos a declaração firmada pelo engenheiro Cláudio
confirmando seus trabalhos para a FALEIROS nas obras de Lajeado "A" e Mogi "P"
(doc. 10). Reparem que esta prova , ficha de registro de empregados e a declaração do
engenheiro , a Recorrente só poderia obter com a autorização da FALEIROS.
Assim, as medições relativamente ao período de 01/06/2004 podem ser consideradas
como prova de realização do serviço de gerenciamento pela FALEIROS.
Contudo, como os pagamentos se referem às medições de obras executadas em meses
anteriores, fica evidente que a dedutibilidade deveria ser aceita para o ano inteiro.
Uma medição realizada em junho, se refere às obras executadas em meses anteriores,
portanto, a dedutibilidade poderia ser estendida em relação aos demais meses anteriores
e não ser restringida a partir do registro do Eng. Cláudio.
1.3) medições e relatórios das obras Lajeado "A" e Mogi "P"
A d. fiscalização estranhou a ausência de medições em nome da FALEIROS, mas, nada
mais lógico que as medições fossem realizadas em papeis da Recorrente, uma vez que
este seria o documento levado à CDHU que não admitiria documento da FALEIROS.
Cabe esclarecer que as medições eram feitas pela Recorrente, com auxílio da
FALEIROS, e posteriormente confrontados com as medições da CDHU.
Uma das razões para a contratação da FALEIROS era a sua habilidade em gerenciar o
relacionamento com a CDHU, participando das medições da Recorrente e nas
discussões técnicas com o CDHU. Razão pela qual, sua remuneração foi atrelada ao
êxito nas obras e nas liberações dos pagamentos. Por isso ela elaborava cálculos,
discutia plantas, cronogramas e fluxos de liberações dos pagamentos. Veja um exemplo
da Cláusula do Preço do Contrato de Gerenciamento:
"CLÁUSULA QUARTA — Pela prestação dos serviços objetos do presente contrato, a
CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a remuneração de 6% (seis por cento) do
valor contratado para a realização do empreendimento pactuado entre a
CONTRATANTE e a CDHU, a serem pagos na proporção em que ocorrerem: os
recebimentos pelos serviços efetivamente executados."
Após o recebimento do Termo de Verificação e Aceitação firmado pela CDHU, não
caberia mais qualquer nova discussão em relação às medições, orçamentos, custos e
cronogramas já ultrapassados.
Fiscalmente, contabilmente e comercialmente, seja à Recorrente ou à FALEIROS não
assistiria qualquer motivo para guardar tais papéis de trabalho — o serviço foi feito e a
obra é prova "concreta" disso.
Da garimpagem nos arquivos da FALEIROS, logramos êxito encontrando algumas
trocas de correspondências entre a FALEIROS e o Consórcio BUREAUMERJACK,
contratados pela CDHU para auditar as medições.
(...)
Por se tratar de um cargo relevante na CDHU, o Sr. Edward Zeppo Boretto tinha sua
declaração de bens publicada em Diário Oficial do Estado de São Paulo (doc. 18/A).
Portanto, temos duas pessoas que ocupavam cargos relevantes na CDHU, atestando que
o Sr. Edson Carlos Faleiros realmente atuava nestas questões de Conjuntos
Habitacionais Populares junto à CDHU em nome da Recorrente.
Temos também carta enviada pela FALEIROS em 08/10/2004, à Recorrente,
entregando o "Termo de Verificação e Aceitação Provisória" do Conjunto Habitacional
Lajeado "A" (doc. 20), demonstrando a realização e conclusão parcial da obra.
Fl. 4136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Esclarecemos que até hoje a FALEIROS participa ativamente na resolução de
problemas pendentes desta obra que serão vistas mais a frente.
(...)
1.4) Pentarco, Chavedar e outras contratações.
Mais adiante no acórdão, . fls. 3275 e 3276, foram feitas outras colocações descabidas:
"Em relação aos fatos apurados pela auditoria fiscal quanto à Construtora e
Incorporadora Faleiros Ltda., é mister citar o seguinte trecho do TVF.- Não foram
apresentados pela Cal Empreendimentos e Participações Ltda., .... os relatórios técnicos
solicitados que comprovariam a efetividade dos serviços prestados pela
SUBEMPREITEIRA, tais como, instruções, desenhos, atas de reunião, declarações,
relatórios do progresso de cada obra e respectiva documentação suporte, programa de
trabalho e seu detalhamento com indicação do andamento efetivo e duração
remanescente de cada atividade (tarefas) na programação das obras e suas datas de
conclusão esperadas.
Cronogramas estabelecendo as datas referentes às obras previstas e seus custos.
É imprescindível provar que o dispêndio corresponde a bens, direitos ou serviços
recebidos, estes consubstanciados em relatórios profissionais exaustivos e conclusivos
com avaliação dos serviços pactuados, e gize por isso torna o pagamento legítimo.
A simples menção dos serviços em Notas Fiscais não tem poder de tornar o valor nelas
expresso como reais e dedutíveis perante a legislação do Imposto de Renda. "
Em diligência fiscal, certamente, a d. fiscalização encontraria outros documentos e
indícios que demonstrariam cabalmente a forte atuação dos serviços de gerenciamento
da FALEIROS, tais como: contratos, cartas, troca de emails, aprovação de propostas, e
outros.
Exemplo disso são as cartas de 17/02/2003, enviadas pela PENTARCO Engenharia e
Arquitetura S/C Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 66.914.631/0001-24, para a
Recorrente, colocando expressamente aos cuidados do Sr. Eng. Edson Faleiros,
contratos de elaboração de projetos para Conjunto Habitacional Lajeado "A" de Mogi
"P" da CDHU (doe. 27 e 28).
(...)
1.5) Gerenciamento dos empregados e terceirizados.
No acórdão, fl. 3266, o acórdão traz que não ficou provada a vinculação da FALEIROS
na entrega de equipamentos de segurança ou na realização de treinamentos de
contratados.
"Os documentos do doc. 56 (fls. 2826 a 2934) ........ Porém, não se verifica a
identificação de qualquer funcionário da Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda que
tenha sido responsável pela entrega dos equipamentos ou pela realização do
treinamento."
Ressaltamos que os "Recibos de Retirada de Equipamento de Proteção Individual
(EPI)" eram emitidos em nome da Recorrente, uma vez que cabia à FALEIROS apenas
gerenciar e coordenar esta atividade de entrega e controle de estoque, mas não realizá-la
em seu nome.
Conforme declarações firmadas e reconhecidas em cartório, os equipamentos eram
entregues pelos Srs. César Machado de Oliveira (fl. --) e Eduardo Zeferino da Silva,
ambos funcionários da FALEIROS, mas POR CONTA E ORDEM DA
RECORRENTE, pois, em eventual problema ela seria responsabilizada.
Assim como, os encaminhamentos de operários para treinamento, eles eram conduzidos
ou encaminhados por orientação dos engenheiros ou técnicos da FALEIROS, mas POR
CONTA E ORDEM DA RECORRENTE.
Repisamos que, a FALEIROS, dentro do mesmo "Recibo de Retirada de Equipamento
de Proteção Individual (EPI)", tratava de atestar o recebimento do Treinamento
Fl. 4137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Admissional, além do comprometimento do operário ao uso de todos os equipamentos
cedidos, responsabilizando-o pela guarda, higiene e conservação. Apenas a título
exemplificativo, juntamos ao final deste vários destes Recibos das EMPREITEIRAS
TERCEIRIZADAS glosadas (doc. 41 a 46).
Não teria lógica alguma recibos de entrega de equipamentos ou atestados de
treinamento em nome da FALEIROS se a fonte pagadora destes custos era a Recorrente.
Repetimos o trabalho era por conta e ordem da Recorrente.
Isso explica porque existem ações trabalhistas contra a Recorrente e não contra a
FALEIROS. Qual a razão de processar a FALEIROS, ele não é o responsável da obra ?
(...)
1.6) Exames médicos ocupacionais.
Nas fls. 3274 e 3275, do acórdão, fica a impressão que as empresas possuem espaço e
pessoal ocioso suficiente para criar e guardar papéis desnecessários.
(...)
A clínica Vida Medicina do Trabalho Ltda., através de carta de fl. 2824, esclareceu
expressamente que a FALEIROS encaminhava trabalhadores da construção civil para
realização de exame médico ocupacional admissional. Contudo, sem maiores detalhes,
os r. julgadores não aceitaram a carta como suficiente.
(...)
1.7) Gerenciamento de processos de compra e contratações.
Conforme dito em impugnação, a Sra. Bianca Feltran Castanheira, atuava como gerente
administrativo financeira nas obras da Recorrente, POR CONTA E ORDEM da
FALEIROS. A declaração com firma reconhecida atesta a sua atuação nas obras da
Recorrente (doc. 40).
Repisamos que a Sra. Bianca tinha como atividades cuidar do processo de compra de
materiais de construção e de consumo das obras, equipamentos de segurança, uniformes
para os operários, bem como dos processos de pagamentos de outros fornecedores,
como foi o caso da PENTARCO Engenharia e Arquitetura S/C Ltda., CARVALHO &
CHAVEDAR Arquitetos Associados S/C Ltda. e ANA HÉLIA BARROSO DE SOUZA
ME (does. 30 A/B, 35 A/B e 45 respectivamente).
Muito embora, os custos sejam pagos pela Recorrente, são serviços pendentes de
conclusão até os dias de hoje e sob a responsabilidade da FALEIROS em controlar e
cobrar as legalizações de documentos das duas obras. Por isso, a Recorrente não teria
como colher tais provas em tempo hábil.
Nestes processos de pagamentos da PENTARCO, da CARVALHO & CHAVEDAR e
ANA HELIA, podemos perceber tranquilamente uma série de vistos em forma de "B"
da Sra. Bianca nas notas fiscais ou medições demonstrando a sua atuação.
(...)
1.8) Reclamações trabalhistas contra a FALEIROS.
Nas fl. 3268, o acórdão estranha a ausência de ações trabalhistas destas obras contra a
FALEIROS, o que indicaria a ausência dela nos canteiros de obras.
"Observa-se que tais reclamações trabalhistas fazem prova a favor das pessoas jurídicas
reclamadas e não a favor da Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda., como entende o
impugnante, pois em nenhum momento esta Construtora foi citada. "
Dado o respeito que merece a r. decisão, a conclusão acima esta totalmente equivocada.
Como já foi mencionado anteriormente, os empregados da Recorrente, assim como os
empregados das empreiteiras terceirizadas não identificavam a figura do patrão-
contratante na FALEIROS, pelo contrário, tinham eles como simples contratados com
um cargo mais alto.
Fl. 4138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

De fato era isso mesmo que ocorria. A FALEIROS gerenciava as obras, os operários e
as empreiteiras.
Por isso, os reclamantes sempre indicavam a Recorrente e as empreiteiras terceirizadas
como os reclamados, porque de fato e de direito eles eram os contratantes.
(...)
2) DAS EMPREITEIRAS TERCEIRIZADAS.
Do voto relator fls. 3271 extraímos o seguinte trecho:
"Destarte, cabe exonerar os valores referentes aos empreiteiros terceirizados, os quais
constam alguma elemento de prova, conforme quadro demonstrativo acima, mantendo-
se aqueles para os quais não foi apresentado nenhuns documento comprobatório. São
mantidas as glosas das seguintes empreiteiras: Empreitera Itapipoca Construções Civil
Ltda. ME, Joelson Construção Civil S/C Ltda., Francisco das Chagas Silva Pedreiro —
ME, Construcal Comércio Construções Ltda. ME., Ana Hélia Barroso de Souza ME. E,
parcialmente mantida a glosa da empreiteira Anteds Construção Ltda., quanto às notas
fiscais cujos SEIFP indicam como tomador a empresa L. Castelo Engenharia e
Construção e não a empresa interessada, conforme demonstrativo de fl. 382. "
Do acima decidido restaram algumas poucas EMPRESAS TERCEIRIZADAS cuja
comprovação os olhos dos julgadores não reconheceram, no entanto, conforme já
alegado em Impugnação, elas também são totalmente dedutíveis.
Lembramos que, por se tratar de mês natalino e férias nas empresas, a Recorrente não
logrou êxito em encontrar todas as empresas glosadas ou documentos necessários à sua
ampla defesa por isso solicitou as tão necessárias e esclarecedoras diligências.
Contudo, no acórdão, ora recorrido, foi negado o pedido de realização de diligências nas
EMPREITEIRAS TERCEIRIZADAS assim como na FALEIROS, o que ocasionou a
manutenção destas imposições parciais.
No mínimo, a diligência fiscal na FALEIROS encontraria os documentos abaixo
elencados:
Relativamente à empresa Empreiteira Itapipoca Construções Civil Ltda — ME temos os
"Recibos de Retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) firmados por
Deusdete Gomes de Castro e André Antônio de Lima (doc. 41).
Relativamente à empresa Joelson Construção Civil S/C Ltda., temos os "Recibos de
Retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) firmados por Raimundo dos
Santos Barros, José Ivaldo Machado Camara, Edidalson dos Passos, Vicente Pinheiro,
Flavio Cesar Pinto, José Paulo Ribeiro Mendonça, João Batista de Sousa Sobrinho,
Francisco Gledson Coelho da Silva, José Edilson Oliveira, Elias Claudio Dias, José
Ribamar Pereira, Joel de Jesus Pinheiro e Valdeci dos Santos Gusmão (doc. 42).
Relativamente à empresa Francisco das Chagas Silva Pedreiro — ME, temos o "Recibo
de Retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) firmado por José Luis Pereira
Neto na função de pedreiro (doc.43).
Relativamente à empresa Construcal Comércio Construções Ltda., temos os "Recibos
de Retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) firmados por Raimundo
Nonato de Freitas, Eliomar de Souza, Francisco Marlon Silva Damasceno, Antonio
Francisco Lima e Edmilson de Jesus Machado (doc. 44).
Da Construcal Comércio Construções Ltda., juntamos a SEFIP de janeiro de 2004,
indicando a existência de 04 funcionários naquele mês (doc. 44/A).
Relativamente à empresa Ana Hélia Barroso de Souza ME, esclarecemos que as Notas
Fiscais e medições correspondentes à locação de veículos de transporte de carga,
terraplanagem, escavadeira, etc, não estavam nos arquivos da Recorrente, mas na
FALEIROS, e, por esta simples razão elas não foram apresentadas em tempo durante a
fiscalização — tendo sido encontradas recentemente ( doc. 45).
Fl. 4139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Muito embora, este seja um erro da Recorrente, eventual diligência fiscal ajudaria no
esclarecimento deste ponto, demonstrando que o documento fiscal existe e a locação
ocorreu conforme medições.
Relativamente à empresa Anteds Construção Ltda., esclarecemos que ocorreu um erro
na identificação do contratante ao mencionar L. Castelo Eng. Constr. Ltda. quando de
fato era a Recorrente, que suportou o custo. Prova disso são os "Recibos de Retirada de
Equipamento de Proteção Individual (EPI)", referentes ao Lageado "A", dos
funcionários Adailton dos Santos Marcelino, Elias Lima Saraiva, Manoel Amaral
Sobrinho, Joilson Gonçalves dos Santos, Gilmar Arcanjo da Ressureição, Josias de
Lima, Arlindo Pereira Cruz, José Josélio Cavacalti, João Neto dos Santos, José Nilton
da Silva, Janilton Farias Santos, Josemar de .Jesus Alves, Fabio José Feitosa, Evilásio
Alves Amorico, Cícero Antonio de Oliveira, João Filho Alves do Nascimento (doc. 46).
Da Anteds Construção Ltda., juntamos a SEFIP de agosto de 2004, indicando a
existência de 11 funcionários naquele mês (doc. 46/A).
Evidentemente que o CNPJ destas empreiteiras, o CPF e o RG dos sócios, notas fiscais
e respectivas medições, e outros documentos já carreados aos autos na Impugnação
seriam suficientes para esclarecer a dúvida, contudo, a fim de reforçar nossas alegações
juntamos estas provas que só foram disponibilizadas pelos terceiros após apresentação
da Impugnação — razão do pedido de diligência.
Não se trata de uma nova alegação, mas provas impossíveis de serem produzidas em
tempo hábil e que estavam em poder de terceiros.
Colocar que o contrato padrão firmado entre a Recorrente e as EMPREITEIRAS
TERCEIRIZADAS gera indedutibilidade também não merece prosperar. Ou será que
todos os contratos precisavam ser distintos uns dos outros? isso só serviria para gerar
confusão e serviço para advogados.
À luz destes documentos, fica claro que as EMPREITEIRAS TERCEIRIZADAS não
eram fantasmas ou fictícias e que realmente prestaram serviços à Recorrente, portanto,
inadmissível a glosa das notas fiscais em questão.
CONCLUSÃO.
Concluindo, temos que:
a) O termo final para impugnação e apresentação de documentos se deu em época de
férias e festas de final de ano, e como a maioria dos documentos estavam com a
FALEIROS e as EMPREITEIRAS TERCEIRIZADAS, seria impossível produzir estas
provas em tempo , além disso , estamos tratando de documentos de 4 (quatro) anos atrás
que perdiam qualquer utilidade com a entrega das obras à CDHU;
b) O d. fiscal glosou notas fiscais da FALEIROS correspondente ao gerenciamento de
duas obras, contudo, não glosou notas fiscais de gerenciamento da obra do C.H. Barro
Branco, denotando a falta de critério na autuação;
c) A la Turma da DRJ de São Paulo, certificou a assinatura do Eng. Cláudio nas
medições das duas obras, mas, presumiu que ele era funcionário da Recorrente e não
aceitaram as medições, mas, conforme ficha de registro de empregados da FALEIROS,
constatamos que o Eng. Cláudio lá era funcionário dela desde 01/06/2004 trabalhando
no gerenciamento de obras;
d) Juntamos medições feitas pelos consórcios fiscalizadores da CDHU e declarações
firmadas pelo Diretor de Obras e pelo Supervisor de Obras da CDHU atestando o
trabalho de gerenciamento do Sr. Edson Carlos Faleiros;
e) Juntamos diversas trocas de cartas, emails, contratos, fax, enviados diretamente para
a FALEIROS, ou para o Sr. Edson Carlos Faleiros, tratando de diversos assuntos e
problemas relacionados às obras gerenciadas pela FALEIROS;
f) Relativamente ao gerenciamento de pessoal, juntamos Relatório de Vistoria de obras,
diversos Recibos de Retirada de EPI, ficha de registro de empregado do Sr. Alexandrino
Barbosa demonstrando o processo de contratação de um empregado;
Fl. 4140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

g) Relativamente ao gerenciamento financeiro e administrativo, juntamos os processos
de contratação e pagamento da PENTARCO, CHAVEDAR e ANA HÉLIA BARROSO
ME, além das medições e pagamentos já juntamos em impugnação, demonstrando
claramente a vistoria ("B) exercida pela Sra. Bianca Feltran Castanheira pela
FALEIROS.

Voto Vencido
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso voluntário ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Conheço também do recurso de ofício, uma vez que preenchidos os pressupostos
de admissibilidade. Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).” Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”,
verifica-se que o acórdão sob escrutínio determinou a redução em valor superior ao limite citado
(e-fls. 3701):

EXONERADO
IRPJ
303.500,79
MULTA
707.226,98
CSLL
109.260,28
MULTA
256.895,24
IRRF
672.305,91
MULTA
1.550.938,47
TOTAL =
3.600.127,67
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a impugnação a lançamentos tributários (ano calendário 2004) de IRRF, IRPJ, CSLL,
multa de ofício de 150 % e juros moratórios. Conforme relatado, e de acordo com o acórdão
recorrido, as infrações que redundaram na autuação foram: Glosa de despesas efetuadas com
empreiteiros terceirizados, por não ter ficado comprovada a efetividade dos serviços descritos em
suas notas fiscais e IRRF sobre (os correspondentes) pagamentos a beneficiários não
identificados/pagamentos sem causa: art. 674 do RIR/99. A decisão de primeira instância
(Acórdão n. 16-26.044 – 1a Turma da DRJ/SP1 -fls. 3669 e ss) julgou procedente em parte a
impugnação, decidindo:
i) reduzir a multa de ofício de 150% para 75%.
ii) exonerar os valores referentes aos empreiteiros terceirizados, para os quais constam
algum elemento de prova, mantendo-se aqueles para os quais não foi apresentado
nenhum documento comprobatório. Foram mantidas as glosas das seguintes
empreiteiras: Empreiteira Itapipoca Construções Civil Ltda-ME, Joelson Construção
Civil S/C Ltda., Francisco das Chagas Silva Pedreiro — ME, Construcal Comércio
Construções Ltda —ME, Ana Helia Barroso de Souza ME. E, parcialmente mantida a
glosa da empreiteira Anteds Construção Ltda., quanto à notas fiscais cujos SEFIP
Fl. 4141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

indicam como tomador a empresa L. Castelo Engenharia e Construção e não a empresa
interessada., conforme demonstrativo de fl. 382.
iii) constatar que não há elementos nos autos que comprovem a efetiva prestação de
serviços nas notas fiscais glosadas da Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda.,
devendo as mesmas serem mantidas.

Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda.
Conforme relatado, foi assinado Contratos de Subempreitada das obras Lajeado
"A" e Mogi das Cruzes "P". Foram partes nestes contratos a Cal Empreendimentos (Recorrente)
como empreiteira e a Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda, como subempreiteira. Nestes
contratos a Cal Empreendimentos contratou a subempreiteira para executar por ela, no regime de
administração, todas as obras e serviços de construção civil dos empreendimentos Lajeado "A" e
Mogi da Cruzes "P", previstos nos contratos firmados com a CDHU respectivamente em
06/12/2001 e 01/09/2003.
Nestes contratos, a subempreiteira se obriga a executar as obras e serviços dos
contratos de empreitada firmados pela Cal Empreendimentos com a CDHU. Informam os
contratos de subempreitada que a Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda assume a execução
e administração do empreendimento Lajeado "A" pagando 4% do valor do contrato firmado pela
Cal Empreendimentos com a CDHU e 3% do valor do contrato firmado pela Cal
Empreendimentos com a CDHU para execução das obras e serviços do empreendimento Mogi
da Cruzes "P". Abaixo extratos dos contratos (e-fls. 160, 161, 188):

(...)
Fl. 4142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Observo que não se tratou somente de contratos de somente gerenciamento, mas
de Subempreitada. Estes último derivam do contrato de empreitada e se realizam quando o
empreiteiro contrata com outra pessoa a execução da obra de que se encarregara, podendo a
subempreitada ser total ou parcial.
Em razão deste fato foi a Subempreiteira (Construtora e Incorporadora Faleiros
Ltda) intimada em 19/10/2009 a prestar esclarecimentos e apresentar documentos que
comprovassem seus trabalhos de execução e assessoria em projetos contratados com a Cal
Empreendimentos. A Faleiros e a Cal não apresentaram quaisquer documentos comprobatórios
dos serviços descritos nas suas notas fiscais (de execução as obras subempreitadas). Não se
justifica a não apresentação desta documentação por qualquer das duas empresas, uma vez que
estão acordadas na vontade de realizar um objetivo de interesse comum. O único documento
apresentado foi uma declaração da Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda, listando as "Obras
com Contratos de Gerenciamento", informando o nome de 3 pessoas que procederam a gestão
das obras.
Não socorre no sentido de comprovar a execução pela Faleiros da obra sujeita à
subempreitada os documentos que comprovariam a participação desta na gestão das obras, como
correspondências com fornecedores, prestadores de serviço ou contratantes. Estas missivas
provam no máximo a participação na administração, mas não a execução das obras sob
responsabilidade da subempreiteira Faleiros.
De se ressaltar que não ajuda na comprovação da independência entre as empresas
(CAL e Faleiros) o fato de que engenheiro Cláudio, responsável por medições de obras, ter sido
formalmente cedido em 2004 pela Recorrente para os quadros da FALEIROS, como afirmado
em recurso voluntário. No caso, fica difícil saber a quem de fato ele respondia no ano calendário
2004, ano da autuação. Para este mesmo ano, importante destacar que o dirigente da Cal
Empreendimentos Sr. João Alberto Faleiros Junior — CPF 022.419.098-90 (e-fls. 250), era
também sócio da Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda (contrato e-fls. 333 e ss), o que
reforça o entendimento de que não houve a assunção do serviço por subempreitada pela Faleiros.
Desta última completam o quadro social dois outros integrantes da família Faleiros:
Fl. 4143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Empreiteira Itapipoca Construções Civil Ltda-ME.
A fim de comprovar a efetividade da prestação de serviço da Empreiteira
Itapipoca Construções Civil Ltda-ME à Recorrente, aduziu esta última:
Relativamente à empresa Empreiteira Itapipoca Construções Civil Ltda — ME temos os
"Recibos de Retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) firmados por
Deusdete Gomes de Castro e André Antônio de Lima” (doc. 41).
O “Doc 41” trata de formulário de produção dos interessados (Recorrente e/ou
Empreiteira Itapipoca) nos termos abaixo (e-fl. 3946):

Conforme resumido no acórdão recorrido, a infração tratou de glosa de dedução
de nota fiscal de serviço para a qual não houve a apresentação de documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviços. Em consequência, os pagamentos foram
considerados sem justificativa. A citada terceirizada não apresentou registro no Sefip (Sistema
que permite à Empresa o registro de Recolhimento do FGTS e prestação de Informações à
Previdência Social), ou registro ou cópia de GPS (Guias de Previdência Social), GFIPs (Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social). Também não havia qualquer
outra prova que sinalizasse que a empresa terceirizada tenha cedido empregado seu à obra da
Recorrente, como, por exemplo, registro interno de Recebimento de equipamento de segurança
ou ação trabalhista em que a Recorrente e a terceirizada tenha figurado como litisconsortes em
empregado que trabalhou em uma das obras em questão.
Reza o art. 29 do Decreto 70.235/72 que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, desde que motivada.
Em recurso voluntário a Recorrente apresenta uma única prova, e justamente
aquela de produção própria e a qualquer tempo produzida: um Recibo de entrega de equipamento
de segurança. Julgo o apresentado insuficiente para a comprovação da efetiva prestação dos
serviços.
Joelson Construção Civil S/C Ltda e Francisco das Chagas Silva Pedreiro - ME
Fl. 4144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

A fim de comprovar a efetividade da prestação de serviço da Joelson Construção
Civil S/C Ltda e Francisco das Chagas Silva Pedreiro - ME à Recorrente, aduziu esta última,
conforme extrato abaixo, da mesma forma quando se referiu aos serviços da Empreiteira
Itapipoca Construções Civil Ltda-ME :
Relativamente à empresa Joelson Construção Civil S/C Ltda., temos os "Recibos de
Retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) firmados por Raimundo dos
Santos Barros, José Ivaldo Machado Camara, Edidalson dos Passos, Vicente Pinheiro,
Flavio Cesar Pinto, José Paulo Ribeiro Mendonça, João Batista de Sousa Sobrinho,
Francisco Gledson Coelho da Silva, José Edilson Oliveira, Elias Claudio Dias, José
Ribamar Pereira, Joel de Jesus Pinheiro e Valdeci dos Santos Gusmão (doc. 42).
O “Doc 42 e 43” (também, como para a empresa prestadora de serviço
Empreiteira Itapipoca Construções Civil Ltda-ME) trata de formulário de produção dos
interessados (Recorrente e/ou prestadoras) nos termos do exemplo abaixo (e-fls. 3750):

Conforme resumido no acórdão recorrido, a infração tratou de glosa de dedução
de nota fiscal de serviço para a qual não houve a apresentação de documentos que
comprovassem a efetiva prestação de serviços. Em consequência, os pagamentos foram
considerados sem justificativa. A citada terceirizada não apresentou registro no Sefip (Sistema
que permite à Empresa o registro de Recolhimento do FGTS e prestação de Informações à
Previdência Social), ou registro ou cópia de GPS (Guias de Previdência Social), GFIPs (Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social). Também não havia qualquer
outra prova que sinalizasse que a empresa terceirizada tenha cedido empregado seu à obra da
Recorrente, como, por exemplo, registro interno de Recebimento de equipamento de segurança
ou ação trabalhista em que a Recorrente e a terceirizada tenha figurado como litisconsortes em
empregado que trabalhou em uma das obras em questão.
Reza o art. 29 do Decreto 70.235/72 que na apreciação da prova, a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção, desde que motivada. Em recurso voluntário a
Recorrente apresenta uma única prova, e justamente aquela de produção própria e a qualquer
tempo produzida: um Recebo de entrega de equipamento de segurança. Julgo o apresentado
insuficiente para a comprovação da efetiva prestação dos serviços.
Construcal Comércio Construções Ltda, Ana Helia Barroso de Souza ME. E e Anteds
Construção Ltda
Fl. 4145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

A fim de comprovar a efetividade da prestação de serviço da Construcal Comércio
Construções Ltda, Ana Helia Barroso de Souza ME. E e Anteds Construção Ltda à Recorrente,
aduziu esta última, conforme extrato abaixo, da mesma forma quando se referiu aos serviços das
três prestadoras anteriormente referidas, mas adicionou SEFIP de janeiro de 2004, indicando a
existência de 04 funcionários naquele mês na Construcal Comércio Construções Ltda,
recolhimentos de GPS para a Ana Helia Barroso de Souza ME. E juntou a SEFIP de agosto de
2004, indicando a existência de 11 funcionários naquele mês (doc. 46/A) para a Anteds
Construção Ltda:
Relativamente à empresa Construcal Comércio Construções Ltda., temos os "Recibos
de Retirada de Equipamento de Proteção Individual (EPI) firmados por Raimundo
Nonato de Freitas, Eliomar de Souza, Francisco Marlon Silva Damasceno, Antonio
Francisco Lima e Edmilson de Jesus Machado (doc. 44).
Da Construcal Comércio Construções Ltda., juntamos a SEFIP de janeiro de 2004,
indicando a existência de 04 funcionários naquele mês (doc. 44/A).
(...)
Da Anteds Construção Ltda., juntamos a SEFIP de agosto de 2004, indicando a
existência de 11 funcionários naquele mês (doc. 46/A).

De fato, além dos documentos de produção interna, a Recorrente anexa para estas
prestadoras Sefip conforme é exemplo os extratos abaixo (e-fl. 4036 e ss, 4051 e ss e 4095 e ss):
Fl. 4146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

(...)

(...)
Fl. 4147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

Desta forma, deve-se afastar a tributação referente glosa de despesas a
pagamentos sem causa referentes aos serviços prestados pelas empresas Construcal Comércio
Construções Ltda, Ana Helia Barroso de Souza ME. E e Anteds Construção Ltda.
E por falta de provas que sustentem a alegação da Recorrente da efetiva prestação
de serviços declarados, deve-se manter a tributação de glosa de despesas e IRRF referentes aos
serviços prestados e pagamentos às empresas Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda,
Empreiteira Itapipoca Construções Civil Ltda-ME, Joelson Construção Civil S/C Ltda e
Francisco das Chagas Silva Pedreiro - ME
No que se refere ao Recurso de Ofício, deve prevalecer em parte o acórdão
recorrido, que reduziu a multa aplicada de 150% para 75%. Isto porque, e como registrado
naquela decisão, o inciso II do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996 prevê sanção tributária mais gravosa
na hipótese em que o ilícito é perpetrado com um "evidente intuito de fraude'', ou seja, além de ficar
demonstrada a ocorrência de qualquer uma das práticas previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei n°
4.502/64, é necessário provar, adicionalmente, que o infrator a praticou com uma incontestável
intenção de fraudar. Mas no caso presente esta intenção dolosa não restou comprovada em relação à
infração de falta de apresentação de documentos que comprovassem a causa dos pagamentos ás
prestadoras de serviço contratadas pela Recorrente, tendo-se em vista que boa parte dos documentos
que comprovariam os serviços, e não apresentados em um primeiro momento, o foram, em grau de
recurso.
Mas, não deve prevalecer o acórdão recorrido, no que reduziu a multa aplicada de
150% para 75% para a infração de glosa de despesas e IRRF sobre pagamentos sem causa à
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda. Isto porque, a intenção dolosa restou comprovada.
Neste ponto adiro ao concluído no TVF (e-fls. 383 e ss):
Os contratos de sub empreitadas firmados com a Construtora e Incorporadora Faleiros
Ltda. também são padronizados, sendo a cópia dos contratos de subempreitadas
relativos aos empreendimentos Lajeado "A" e Mogi das Cruzes "P" juntadas a este
termo fiscal. A contabilidade deve retratar os fatos econômicos da vida sociedade não
Fl. 4148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

existindo o fato, o lançamento é falso e apoiasse em documentação fiscal inidônea uma
vez que a declaração nela contida é eivada de falsidade.
Utilizando-se destas notas fiscais, documentação falsa, apenas para promover a saída de
numerário, uma vez que não comprova a aquisição dos serviços, suprimiu ou alterou a
verdade em prejuízo da Fazenda Pública Nacional.
Determinando o registro contábil destes documentos inidôneos os dirigentes da Cal
Empreendimentos Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo — CPF 534.469.258-72 e Sr. João
Alberto Faleiros Junior — CPF 022.419.098-90, tendo este último permanecido como
sócio até a data de 09.09.2004, quando a administração passou a ser exclusivamente
feita por Luiz Carlos Nunes Castelo, praticaram crime de falsidade ideológica.
Além de não comprovar que assumiu a execução das obras que contratou com a
Recorrente, as notas fiscais emitidas pela Faleiros (e-fls. 206 e ss) a fim de criar condições de
dedução dos custos alegados pela Recorrente tem todas as características de documento inidôneo
reforçados pelos fatos constatados quando da confirmação da infração, neste voto acima, quais
sejam, de que para aquele mesmo ano da suposta prestação dos serviços o dirigente (e sócio) da
Recorrente (Cal Empreendimentos), Sr. João Alberto Faleiros Junior — CPF 022.419.098-90 (e-
fls. 250), era também sócio da Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda (contrato e-fls. 333 e
ss), o que reforça o entendimento de que não houve a assunção do serviço de responsabilidade da
Recorrente por subempreitada pela Faleiros. Desta última completam o quadro social dois outros
integrantes da família Faleiros (e-fls. 333 e ss).
Pelo exposto, voto por:
i) dar parcial provimento ao recurso de ofício, para restabelecer a multa de 150%
que acompanha as infrações de glosa de despesas e IRRF sobre pagamentos sem causa à
Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda e manter a multa no patamar de 75% para a tributação
referente aos demais pagamentos de causa não justificada e correspondente glosa de despesas;
ii) dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar tributação de glosa
de despesas e de IRRF referentes aos serviços prestados pelas empresas Construcal Comércio
Construções Ltda, Ana Helia Barroso de Souza ME. E e Anteds Construção Ltda
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Voto Vencedor
Conselheiro Lucas Esteves Borges, redator designado.
Em que pese o brilhante voto desenvolvido pelo I. Conselheiro Relator, a turma
por maioria de votos entendeu de forma divergente unicamente em relação a conclusão quanto
ao julgamento do Recurso de Ofício.
Conforme se verifica do voto do relator, ele entendeu pelo parcial provimento do
Recurso de Ofício com o fim de reestabelecer a multa de 150% sobre as infrações de glosa de
despesas e IRRF sobre pagamento sem causa à Construtora e Incorporadora Faleiros Ltda. O
entendimento majoritário do colegiado, de outra sorte, foi no sentido de negar provimento ao
Recurso de Ofício e o fundamento para tal é que a fiscalização não conseguiu demonstrar de
Fl. 4149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.931 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004860/2009-97

forma suficiente que a nota fiscal emitida era, de fato, inidônea e, portanto, capaz de qualificar a
multa de ofício.
Trata-se tão somente de análise e valoração de prova e, por maioria, este
colegiado entendeu que em que pesem os indícios de inidoneidade da Nota Fiscal, não se tem
como afirmar com o necessário grau de clareza e convencimento que o serviço não tenha sido
prestado ou qualquer outra característica que corrobore com a inidoneidade desta.

Por tal razão, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Lucas Esteves Borges

Fl. 4150
DF CARF MF
Documento nato-digital